Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715007-44.2018.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, após a publicação do acórdão de ID 57351274, que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos por BIMBO DO BRASIL LTDA, para reconhecer a validade da sentença exarada pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal no julgamento de parcial procedência dos embargos à execução fiscal opostos por BIMBO DO BRASIL LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, e não conhecer da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. No momento, o DISTRITO FEDERAL alega questão de ordem pública concernente à necessidade de julgamento da remessa necessária, pois os fundamentos de mérito da sentença não foram submetidos ao duplo grau de jurisdição obrigatório na forma do artigo 496, inciso II, do Código de Processo Civil. Afirma o amplo caráter devolutivo da remessa, em conformidade com o enunciado 325 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que não ocorreu preclusão lógica. Ao final, requer que seja realizado o exame de mérito da sentença outrora objeto de apelação, considerando a incidência obrigatória da remessa necessária como condição de eficácia da mesma, ainda que não conhecida a apelação outrora interposta, sob pena de violação ao teor do art. 496 e seguintes do CPC. Em manifestação, BIMBO DO BRASIL LTDA não se opõe ao reexame obrigatório da sentença. A BIMBO DO BRASIL LTDA impugna a inclusão em pauta virtual, e pede que o recurso seja inserido em pauta presencial de julgamentos. É o relatório. Decido. A sentença que julga procedentes os embargos à execução fiscal, no todo ou em parte, não produz efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal, consoante o artigo 496, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifico da certidão de ID 52052240, que, no recebimento dos autos provenientes do primeiro grau de jurisdição, apenas a apelação recebeu autuação. No acórdão de ID 57351274, os embargos de declaração opostos pela BIMBO DO BRASIL LTDA, contra o aresto de ID 53806876, foram conhecidos e parcialmente providos, para sanar omissão com a concessão de efeitos modificativos, a fim de reconhecer a competência do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e a validade da sentença proferida no julgamento da ação de embargos à execução, e de não conhecer da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento na falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. A sentença não foi submetida ao reexame obrigatório em conformidade com o artigo 496, caput, do Código de Processo Civil. Apenas o recurso voluntário do DISTRITO FEDERAL foi julgado pelo colegiado recursal. A questão é de ordem pública. Não gera preclusão. Enquanto o Tribunal não a reexaminar, a sentença não produzirá efeitos. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL, para que seja realizado o reexame da sentença, que julgou os embargos à execução fiscal parcialmente procedentes, integrada pela que deu provimento aos embargos de declaração opostos pela BIMBO DO BRASIL LTDA. Em consequência, DETERMINO à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que providencie a reclassificação para Reexame Obrigatório. DEFIRO o requerimento formulado pela BIMBO DO BRASIL LTDA na petição de ID 59816024, para que o recurso seja excluído da pauta virtual e incluído em pauta presencial de julgamentos da 8a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 18:20:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora